Tribunal: TJMT
Processo: 1015763-41.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015763-41.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fiança]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JONAIR CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 160.252.101-87 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –
LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), A SER QUITADO EM CINCO PARCELAS
–
SOLTURA DO PACIENTE MESMO SEM A QUITAÇÃO DO MONTANTE INTEGRAL – REQUERIDA A DISPENSA DA CAUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS INDICANDO A COMPLETA MISERABILIDADE DO AGENTE - VIABILIADADE DE QUITAÇÃO DO VALOR FIXADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELA AUTORIDADE IMPETRADA – PAGAMENTO PARCIAL JÁ EFETUADO
–
ORDEM DENEGADA
.

-
O instituto da fiança possui natureza de medida cautelar, além de um caráter educativo ao indivíduo, e, justamente por isto, não pode representar valor insignificante, tampouco deve o agente ser dispensado do seu pagamento caso possua condições de arcar com o montante imposto como providência acautelatória, a ensejar a fixação da caução de forma proporcional e razoável, para que não inviabilize o sujeito de alcançar a liberdade.

- Na hipótese, o paciente detém condições financeiras para arcar com o encargo pecuniário estabelecido pela d. magistrada de 1.º grau, porquanto a sua renda mensal atual permite despender parceladamente a quantia referida, sem que o gasto implique em prejuízo ao seu próprio sustento ou daqueles que dele eventualmente dependam.

Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE:

JONAIR CAVALCANTE DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá – MT, que
arbitrou o pagamento de fiança no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, parcelada em cinco vezes, após conceder-lhe a liberdade provisória nos autos do APFD n.
º 101393-87.2023.8.11.0042,
lavrado em seu desfavor em razão da suposta prática da infração penal tipificada no
art. 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro.

Contextualizando o fato, o impetrante esclarece que o paciente foi preso em flagrante na data de
01/07/2023
, sobrevindo a isso a homologação do auto flagrancial e a concessão da liberdade provisória, mediante o pagamento da fiança e do cumprimento de outras medidas cautelares.

A ilustrar o constrangimento ilegal, o impetrante destaca
a impossibilidade financeira do paciente em quitar a cautelar pecuniária
, pois exerce o ofício de vidraceiro e aufere renda mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), incompatível com a medida imposta.

Firme em tais argumentos, o subscritor requer a concessão
in limine

da presente ordem liberatória, a fim de que o paciente seja dispensado do pagamento da fiança arbitrada em seu desfavor. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

Instruem o processo os documentos de ID 174320693.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

por meio da decisão de
ID 175229189, e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora restaram devidamente prestadas e encartadas no ID 176001183 - Págs. 3 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 177188687, opina pela
denegação

da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
merece ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída que, em
01/07/2023,

JONAIR CAVALCANTE DA SILVA
foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro.

Na data seguinte, foi realizada audiência de custódia e, nessa oportunidade, a autoridade judiciária concedeu ao paciente a liberdade provisória, condicionada ao pagamento de fiança na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser quitada em cinco parcelas, além do cumprimento de outras medidas cautelares alternativas ao cárcere.

Por oportuno, colaciona-se breve excerto da decisão,
in verbis
:

“(...)

in casu
,

não vislumbro
a possibilidade da manutenção da custódia do autuado em destaque.

Digo isto porque, conforme se observa pelos antecedentes juntados, o autuado é primário e, por este motivo, não há qualquer elemento de informação que suponha temeridade em sua soltura, tanto que a d. Autoridade Policial arbitrou fiança em seu favor no valor
R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais).

Ademais, nada há que justifique a custódia com relação à conveniência da instrução criminal, tendo em vista que, em se tratando de pessoa sem antecedentes, nada faz supor que conturbará a colheita de provas. Da mesma forma, pode se dizer quanto à garantia de aplicação da lei penal, uma vez que o segregado possui domicílio certo e ocupação lícita, nada indicando que se furtará à aplicação da lei, caso seja colocado em liberdade.

De outra feita, as informações existentes no parágrafo anterior demonstram ser suficientes e adequadas a fixação de medidas cautelares diversas da prisão já que esta última é medida de exceção (artigo 321 do CPP).

Todavia,
arbitro o pagamento de fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Diante o exposto,
CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA
ao autuado
JONAIR CAVALCANTE DA SILVA
, mediante o recolhimento de fiança que
arbitro no valor de
R$ 500,00
,
aplicando-lhe as seguintes medidas cautelares:

I – Manter o comprovante de residência atualizado, da mesma forma o número de telefone para contato, perante o juízo da causa;

II – Comparecer a todos os atos em que haja necessidade de sua presença;

III –
Pagamento da fiança no valor de um salário mínimo (R$ 500,00), devendo ser pago em 05 (cinco) vezes, devendo a primeira parcela ser paga em até 10 (dez) dias a contar de hoje; As demais parcelas deverão ser pagas todo dia 12 dos meses subsequentes.

IV – Comparecimento ao CAPS-Ad para tratamento de álcool; e

V – Não voltar a praticar delitos; ” (
sic
–
ID 174320693 - Pág. 44) – destaquei.

Dessume-se ainda do andamento virtual do APFD
n.º 101393-87.2023.8.11.0042
que, na data de
07/07/2023
, o paciente compareceu ao d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá – MT, para informar o seu endereço, entregar o comprovante de pagamento da primeira parcela da fiança, assim como solicitar a emissão do segundo boleto, que lhe foi entregue (ID
122605958
– Pje 1.º Grau).

A teor das informações judiciais, o pagamento da segunda parcela ainda não fora efetivado, nada obstante, o seu vencimento se dará em
07/08/2023
(ID 176001183 - Pág. 4).

Nesse contexto, o impetrante almeja a isenção do pagamento da fiança, em razão da alardeada hipossuficiência do paciente; todavia,
a pretensão não merece ser acolhida.

Como é cediço, o instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e, portanto, não deve representar um valor insignificante para o indiciado,
tampouco deve ele ser dispensado do seu pagamento se puder arcar com a quantia imposta
,
o que enseja a fixação de

quantum

dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não inviabilizar o alcance da liberdade pelo sujeito
.

Dessa forma, conforme preceitua o artigo 326 do Código de Processo Penal, o magistrado deve levar em consideração a “
natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento”
.

Nada obstante, existem situações em que, mesmo levando em consideração tais elementos normativos, o d. julgador acaba por estipular a fiança em valor não suportado pelo indivíduo, impossibilitando-o de efetuar o pagamento da caução e, consequentemente, permanecendo com a sua liberdade restrita.

Em tais hipóteses, acaso a situação financeira do preso recomende, revela-se perfeitamente possível a redução, até o máximo de 2/3 (dois terços), ou mesmo a dispensa do valor fixado, ressaltando-se que, nesses casos, o indivíduo fica sujeito às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do CPP e a outras medidas cautelares, acaso necessárias.

No caso concreto, denota-se que a autoridade policial arbitrou a fiança em desfavor do ora paciente em valor próximo de 01 salário mínimo vigente ao tempo do fato, mas durante a audiência de custódia, a magistrada
a quo

reduziu
o ônus para R$ 500,00 (quinhentos reais), assim como possibilitou o seu adimplemento de
forma parcelada
[em cinco vezes], a evidenciar que se atentou aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Tal valor
não se mostra deveras oneroso
ao paciente, por ser menos da metade do atual salário mínimo, tampouco se revela incompatível com o seu ofício e com a renda mensal declarada na Delegacia de Polícia [vidraceiro, com ganho mensal de R$ 1.200,00], raciocínio que se robustece em razão do
adimplemento da primeira parcela e da adoção de providências para obter o segundo boleto
, em clara sinalização de que é possível a quitação do valor que representa pouco menos de 9% do salário auferido mensalmente.

Nesse viés, o
quantum
estabelecido a título de fiança apresenta-se adequado à espécie, nos termos da jurisprudência firmada pelo c. STJ,
in verbis
:

“
Se, por um lado,
o quantum fixado como fiança
não deve ser excessivo, de forma a impossibilitar o pagamento pelo acusado, convertendo-se, assim, em decretação de prisão, por outro também
deve ser estabelecido em patamar relevante, sob pena de, caso contrário, tornar sem eficácia tanto seu caráter de caução, quanto seu aspecto de garantia que inclui, dentre outros, a reparação do dano causado pelo delito
.
”
(STJ – RHC n. 78.422/PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 9/6/2017). Grifei.

Além disso, cumpre destacar que constitui ônus do impetrante demonstrar que o paciente
não possui
condições de arcar com o custo da fiança, não se prestando para tanto a mera afirmação ou simples declarações, como reiteradamente vêm decidindo os Tribunais Pátrios, veja-se:

“[...] 5.
É
ônus do recorrente demonstrar a impossibilidade financeira para o recolhimento da fiança
.

6.

Deve ser considerado que, se a exacerbação da fiança vem a indevidamente torná-la obstáculo à liberdade,
também
é certo que sua fixação em montante irrisório, meramente simbólico, torna inócua sua função de garantia processual
. Na hipótese presente,
as circunstâncias dos crimes imputados permitem concluir que o montante estabelecido é razoável
.
”

(TRF4 5012622-78.2018.4.04.7200, SÉTIMA TURMA, Relatora CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, juntado aos autos em 05/12/2018). Negritei.

Destarte, a exoneração do pagamento da fiança revela-se inadequada, diante das peculiaridades destacadas e por se tratar de crime de embriaguez ao volante, que expõe a risco a coletividade e a segurança viária. Soma-se a isso o caráter educativo da medida imposta e o fato de que esta também representa à sociedade a efetiva prestação jurisdicional, a qual é esperada e necessária ao caso concreto.

Portanto, afigura-se
legítima
a medida adotada em primeiro grau, porquanto lastreada em fundamentação concreta e idônea, que bem observou os ditames legais; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade flagrante a ser sanada pela estreita via eleita, fadado ao insucesso está o presente remédio heroico.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em benefício de
JONAIR CAVALCANTE DA SILVA
, mantendo incólume a decisão proferida nos autos n.º
101393-87.2023.8.11.0042
, que
fixou fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem pagos em cinco parcelas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023